Tribunal: TJBA
Processo: 8017402-96.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017402-96.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: TEK CELL ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA

Advogado(s)
:
ALIRIO MACEDO ANDRADE, LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AO VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO INVIÁVEL POR VIA DE EMBARGOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017402-96.2020.8.05.0080
, em que figuram como embargante ITAU SEGUROS S/A e outros e como embargado TEK CELL ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR em embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.